Tribunal: STF
Processo: Pet 7343
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM À ESPERA DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. EXCEPCIONAL ANÁLISE DA POSTULAÇÃO PELO STF. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS.



    1. Nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário pode ser requerida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre sua interposição e a publicação da decisão de admissão, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado por conta de precedente de repercussão geral.



    2. Não há recurso ou impugnação para o SUPREMO em face do indeferimento da medida de urgência pela instância de origem; tampouco se evidencia cenário de teratologia que demande a excepcional atuação desta CORTE.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.